Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710454-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALGISO CIRILO DOS REIS, FRANCISCA RODRIGUES DOS REIS, GILFRAN RODRIGUES DOS REIS, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, ADALGISO CIRILO DOS REIS, FRANCISCA RODRIGUES DOS REIS, GILFRAN RODRIGUES DOS REIS D E S P A C H O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de suspensão do feito formulado ao ID 27927729, haja vista o anterior não conhecimento, por deserção, dos apelos interpostos por ambas as partes (ID 27294010). 2. A par disso, à Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que certifique o eventual trânsito em julgado do presente feito, com subsequente baixa dos autos à Vara de origem. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora